Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO E AMEAÇA. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUSTIFICAÇÃO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CRIME DE AMEAÇA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instauração de incidente de insanidade mental demanda a demonstração de dúvida razoável acerca da integridade psíquica do réu. No caso, a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de levantar dúvidas acerca de sua imputabilidade. Preliminar rejeitada.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.
3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.